Tribunal: CARF
Processo: 10880.939645/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939645/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.292 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FUCATU & FUCAZU SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/06/2003
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório por ausência de motivação, quando
se verifica que a autoridade fiscal forneceu razões satisfatórias à decisão
consignada naquele ato administrativo.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti e Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS (fls.
33 a 37):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica
no 39265.49851.100107.1.3.04-4145, transmitida em 10 de janeiro de 2007, por
meio da qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito que
teria sido indevidamente recolhido a título de contribuição para o Programa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939645/2011-91
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.292 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939645/2011-91

Integração Social (PIS), mediante Darf código 6912, em 15 de junho de 2003,
no valor de R$ 2.086,93, relativo ao período de apuração de 31 de maio de
2003, com vencimento em 15 de junho de 2003.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo – Derat/SP pela não homologação da
compensação declarada, mediante Despacho Decisório, à folha 8, emitido em
05 de julho de 2011, fazendo-o com base na constatação da inexistência do
crédito informado, uma vez que o Darf, discriminado na Dcomp, não foi
localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que o crédito de
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) tem origem nas
deduções da base de cálculo, em razão de receitas transferidas para outras
pessoas jurídicas, conforme disposto no inciso III do artigo 3o da Lei no
9.718/98 e com fundamento em diversos entendimentos favoráveis exarados no
Poder Judiciário.
Em preliminar, a contribuinte alega nulidade do Despacho Decisório por vício
formal em razão de ausência de motivação e fundamento e, por conseguinte,
ofensa ao artigo 2o, caput e inciso VII da Lei no 9.784/99.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório, face à ausência de comprovação do
recolhimento eventualmente feito via DARF, informado na DCOMP.
Acrescenta-se ainda, na decisão combatida, que não teria restado comprovada a
transferência de receitas a terceiros, a serem deduzidas da base de cálculo do PIS-COFINS, na
forma preconizada no art. 3o, § 2o, inc. III, da Lei no 9.718/1998.
Quanto à preliminar suscitada, o entendimento consignado na decisão recorrida é
que o Despacho Decisório haveria fornecido claros fundamentos para a não homologação da
DCOMP, motivo pelo qual não caberia o acolhimento daquela questão.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
20/06/2016, conforme “AR”, anexada ao presente processo (fl. 39).
Em prosseguimento, na data de 15/07/2016, foi apresentado Recurso Voluntário
(fls. 43 a 51), no qual são feitas precisamente as mesmas afirmações de defesa que foram
expendidas na peça que veiculou a Manifestação de Inconformidade.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.292 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939645/2011-91

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, trata-se, portanto, de Declaração Eletrônica de Compensação-
DCOMP, por meio da qual a recorrente buscou a quitação de débito do IRPJ, com crédito
oriundo de pagamento indevido a maior do PIS.
No Recurso Voluntário, suscita-se, de início, a questão preliminar de nulidade
daquele primeiro ato expedido pela DERAT/SP, vez que considerou não terem sido devidamente
declinadas as motivações e os fundamentos dos quais decorreria a não homologação da
compensação.
Contudo, analisando o Despacho Decisório, não vislumbro a existência do defeito
apontado.
Ao realizarmos uma conferência detalhada do ato administrativo em menção,
verifica-se que se descreve razoavelmente bem – ainda que de modo sucinto – o que motivou a
não homologação da Declaração de Compensação, senão, vejamos:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o
DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas
da Receita Federal.
O Termo de Intimação de Irregularidades no PER/DCOMP ainda é mais
específico:
O DARF indicado abaixo, não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Verifique se todos os dados da Ficha DARF,
informados no PER/DCOMP, conferem com os dados do DARF objeto do
crédito. No caso de REDARF, as Informações devem ser as constantes da
retificação. A data de arrecadação é a data em que o pagamento foi realizado,
que consta da autenticação bancaria.
Portanto, restou bem evidenciado a motivação, contida no corpo do aludido
Despacho, de que o DARF informado na DCOMP como origem do crédito não constaria dos
sistemas que controlam pagamentos pela RFB, fornecendo-se ainda orientações para que o
contribuinte checasse a ocorrência de REDARF ou de erro no preenchimento da Declaração.
Assim sendo, considero que o referido Despacho Decisório se mostra regular sob
o aspecto formal, motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade arguída, passando, então, ao
exame do mérito.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.292 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939645/2011-91

Analisando os autos, observo que o recorrente não aproveitou a fase recursal para
pleitear a juntada de documentos. Também em impugnação, não foram trazidos elementos que
demonstrassem o quanto alegado na peça que veiculou a Manifestação de Inconformidade.
Vale dizer, não foram carreados ao processo elementos que possam dar suporte à
afirmação de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-se, assim, o
mandamento de que a prova compete a quem alega o fato.
Como bem ressaltado no Acórdão da DRJ/FNS, não se verifica sequer a
apresentação do DACON, onde se demonstrasse a apuração do PIS-COFINS, a corroborar a
alegação acerca da dedução de receitas, objeto de transferências a terceiros, da base de cálculo da
contribuição, possibilitada pelo art. 3o, § 2o, inc. III, da Lei no 9.718/1998. Sequer cópia do
DARF, que não foi localizado no banco de dados da RFB, foi jungida aos autos.
Concluo, assim, assistir razão à decisão recorrida.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável à
qualquer compensação, de acordo com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do
art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao
recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.292 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939645/2011-91

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifei)
Em resumo, à vista da legislação que rege o tema, a comprovação do indébito se
configura um encargo atribuído ao suposto credor, mas que, na espécie, não foi cumprido pelo
recorrente.
Diante de todo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguída e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital